Tribunal: TJES
Processo: 5025826-68.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025826-68.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANDERLI FRANCISCO DA COSTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela concessionária ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para suspender a cobrança de R$ 11.864,30, referente à recuperação de consumo decorrente de TOI, sob a alegação de "ligação direta", vedando a interrupção do serviço e a negativação do nome do consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há complexidade da causa a afastar a competência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica; e (ii) se é legítima a cobrança de recuperação de consumo baseada em apuração unilateral da concessionária, considerando a observância do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais não é afastada pela mera alegação de complexidade técnica, mormente quando a prova pericial se mostra inviável pelo decurso do tempo e a controvérsia pode ser solucionada mediante prova documental.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido unilateralmente pela concessionária, não goza de presunção absoluta de veracidade (art. 6º, VIII, do CDC). Para a validação da cobrança retroativa, é indispensável a comprovação robusta da irregularidade e do benefício auferido, assegurando-se o contraditório.

5. No caso concreto, a notificação para acompanhamento da análise técnica continha datas genéricas ("00/00/00"), prejudicando a defesa do consumidor. A ausência de prova inequívoca da regularidade do procedimento administrativo enseja a suspensão do débito apurado.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de perícia técnica não se presume, devendo a competência do Juizado Especial ser mantida quando a prova documental for suficiente para o julgamento. 2. A cobrança de recuperação de consumo fundada exclusivamente em prova unilateral (TOI), sem a garantia do efetivo contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, é ilegítima."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025826-68.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: VANDERLI FRANCISCO DA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela concessionária ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para suspender a cobrança de R$ 11.864,30, referente à recuperação de consumo decorrente de TOI, sob a alegação de "ligação direta", vedando a interrupção do serviço e a negativação do nome do consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há complexidade da causa a afastar a competência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica; e (ii) se é legítima a cobrança de recuperação de consumo baseada em apuração unilateral da concessionária, considerando a observância do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais não é afastada pela mera alegação de complexidade técnica, mormente quando a prova pericial se mostra inviável pelo decurso do tempo e a controvérsia pode ser solucionada mediante prova documental.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido unilateralmente pela concessionária, não goza de presunção absoluta de veracidade (art. 6º, VIII, do CDC). Para a validação da cobrança retroativa, é indispensável a comprovação robusta da irregularidade e do benefício auferido, assegurando-se o contraditório.

5. No caso concreto, a notificação para acompanhamento da análise técnica continha datas genéricas ("00/00/00"), prejudicando a defesa do consumidor. A ausência de prova inequívoca da regularidade do procedimento administrativo enseja a suspensão do débito apurado.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de perícia técnica não se presume, devendo a competência do Juizado Especial ser mantida quando a prova documental for suficiente para o julgamento. 2. A cobrança de recuperação de consumo fundada exclusivamente em prova unilateral (TOI), sem a garantia do efetivo contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, é ilegítima."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Danos Morais
ajuizada por

VANDERLI FRANCISCO DA COSTA
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
, na qual a parte autora narra que, em fevereiro de 2024, prepostos da ré realizaram inspeção na unidade consumidora, efetuando a troca do medidor. Alega que recebeu comunicado de substituição sem data específica para acompanhamento da análise laboratorial. Posteriormente, foi surpreendida com a cobrança de R$11.864,30, referente à recuperação de consumo não faturado no período de 07/02/2021 a 24/01/2024, decorrente do TOI nº 9215967. Sustenta a unilateralidade da prova, violação ao contraditório e a inexistência de fraude. Pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14220123), a requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da causa e necessidade de perícia técnica. No mérito, defendeu a regularidade do procedimento administrativo, sustentando que a irregularidade constatada ("ligação direta") era externa ao medidor, o que dispensaria análise laboratorial. Afirmou que o TOI foi assinado pelo cônjuge da parte autora e que houve notificação para defesa administrativa. Apresentou pedido contraposto para condenação do autor ao pagamento do valor apurado.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14220441) nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, e dentro da modulação adotada, suspendo a cobrança administrativa oriunda de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no valor de R$11.864,30, ficando a requerida obstada de realizar interrupção/suspensão do serviço de energia da parte autora consubstanciado no referido débito que lhe fora imputado decorrente de TOI ou de promover negativação do nome do consumidor em razão desse débito, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Em relação ao pedido contraposto, resta prejudicado ante a suspensão administrativa da cobrança oriunda do TOI.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 14220442), ocasião em que reiterou as teses da defesa, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto, sustentando a legalidade da cobrança com base na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 14220448), com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 14220443 e 14220444).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de
violação à dialeticidade recursa
l. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

No tocante à preliminar de incompetência
, suscitada sob o fundamento de que a demanda exige prova pericial, entendo que não merece acolhida. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a simples alegação de complexidade técnica não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, especialmente quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental já produzida, como é o caso. Ademais, eventual perícia técnica somente teria utilidade se realizada à época dos fatos, o que torna inviável sua produção atual. Neste contexto, a suposta prova pericial teria natureza documental, e sua ausência não impede o regular julgamento do feito.

Rejeito
, pois, a preliminar.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da lide reside na legalidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$11.864,30 , embasada no Termo de Ocorrência e Inspeção.

A recorrente sustenta que a inspeção constatou "ligação direta" e que, por ser irregularidade externa, não houve remessa ao laboratório. Todavia, a produção de prova unilateral, consubstanciada no TOI lavrado pela concessionária, não goza de presunção absoluta de veracidade. Para legitimar a imposição de débito de recuperação de consumo, é indispensável que a concessionária assegure o contraditório efetivo e comprove inequivocamente a autoria ou o benefício auferido pelo consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que o comunicado de substituição de medidor (ID 14220118) foi preenchido de forma genérica quanto à data de análise, constando "00/00/00", o que fragiliza a tese de ampla defesa no procedimento administrativo. Embora a recorrente alegue que a irregularidade externa dispensa laboratório, a imposição de penalidade financeira retroativa exige robustez probatória que justifique o degrau de consumo alegado, o que não restou cabalmente demonstrado de modo a afastar a hipossuficiência do consumidor.

Nesse sentido, correta a sentença que determinou a suspensão do débito apurado unilateralmente, restando prejudicado o pedido contraposto formulado pela recorrente, visto que este se baseava na mesma dívida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)